Tribunal: TJSP
Processo: 2035177-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa da recuperanda na demora do procedimento recuperacional. Extensão dos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora ao avalista coexecutado. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa da recuperanda na demora do procedimento recuperacional. Extensão dos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora ao avalista coexecutado. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005. Recurso parcialmente provido.